Tribunal: TJDFT
Processo: 0767211-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA DEVERÁ SER CONTADO EM DIAS CORRIDOS. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. INDENIZAÇÃO JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos suscitados nas razões recursais acerca de sua ilegitimidade passiva. Afirma ainda haver erro material no acórdão, uma vez que foi julgado o Recurso Inominado e não Embargos de Declaração. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada quanto à legitimidade passiva da recorrente, ora embargante, conforme item IV da ementa de julgamento. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Cumpre ainda observar que não há erro material no acórdão, uma vez que o Recurso Inominado foi devidamente apreciado após ser tido como prejudicado os embargos de declaração antes opostos pelos recorridos em face de decisão monocrática, item II da ementa. O que ocorreu, em verdade, foi um erro na classificação dos autos no sistema, após a interposição dos embargos de declaração citados anteriormente, o que não prejudica a compreensão do julgamento e de seu resultado.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.